Tribunal: TJES
Processo: 5009087-90.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2024-12-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. INADIMPLEMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por PORTAL MADEIRAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Anchieta que, em sede de Ação de Despejo proposta por ELCI CECCON, deferiu tutela de urgência para desocupação do imóvel alugado, devido ao inadimplemento de aluguéis pela Locatária, ora Recorrente, a qual, por sua vez, alega ter realizado pagamentos parciais e entregue mercadorias ao Locador, ora Recorrido, de modo que deveriam ser considerados para quitação dos débitos de aluguel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência para desocupação liminar do imóvel, em razão do inadimplemento da Locatária, ora Recorrente, e se há comprovação documental suficiente do adimplemento alegado por ela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Na espécie, nota-se que no quanto arrazoado no presente Recurso de Agravo de Instrumento, em nenhum momento a Recorrente se contrapõe ao fato aduzido na Petição Inicial da Ação de Despejo de origem de que as partes firmaram Contrato verbal de locação da área rural por prazo indeterminado, tendo se instalado no local para desempenhar suas atividades empresariais de comércio varejista de materiais de construção, hidráulicos, elétricos, dentre outros.

4.

In casu
, a despeito de a Recorrente admitir que se encontra instalada em imóvel de propriedade do Recorrido e, ainda, que subsiste a relação locatícia objeto da lide, percebe-se que as alegações deste recurso buscam defender a existência de suposto crédito da Recorrente sob a assertiva de que teria construído benfeitorias no local e entregue mercadorias a título de pagamento dos aluguéis, não subsistindo, no entender da Recorrente, eventual inadimplemento de sua parte.

5.
A Decisão recorrida observa que a Recorrente, embora alegue adimplemento parcial por meio de construções e entrega de mercadorias, não apresenta provas idôneas que atestem tais pagamentos ou abatimentos nos aluguéis devidos, restringindo-se a apresentar documentos informais e incompletos.

5.
Verifica-se que a Recorrente, enquanto Locatária não produziu Contra Notificação Extrajudicial ou recibos de pagamento regulares para contestar a notificação de inadimplemento enviada pelo Recorrido, na condição de Locador, o que reforça a ausência de comprovação de adimplemento.

6.
O fato de o contrato de locação ser verbal não impede a concessão de tutela de urgência, desde que presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito do Locador e o perigo de dano, o que se evidencia pela inadimplência reiterada da Locatária.

7.
A alegação de periculum in mora inverso também não encontra respaldo, pois o prolongamento da permanência da Locatária inadimplente no imóvel configura prejuízo ao Locador, que é privado do exercício de seu direito de propriedade e da percepção dos aluguéis devidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A falta de comprovação documental do pagamento dos aluguéis impede a contestação da ordem de desocupação liminar em Ação de Despejo por inadimplemento.

2.
Em contrato de locação verbal, presentes os requisitos da tutela de urgência, é cabível a concessão de liminar para desocupação do imóvel, quando evidenciado o inadimplemento e o perigo de dano ao locador.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.245/1991, artigo 59, § 1º, IX; Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI 0002036-47.2018.8.08.0014, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 11/12/2018, DJES 18/12/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009087-90.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PORTAL MADEIRAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

AGRAVADO: ELCI CECCON

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. INADIMPLEMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por PORTAL MADEIRAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Anchieta que, em sede de Ação de Despejo proposta por ELCI CECCON, deferiu tutela de urgência para desocupação do imóvel alugado, devido ao inadimplemento de aluguéis pela Locatária, ora Recorrente, a qual, por sua vez, alega ter realizado pagamentos parciais e entregue mercadorias ao Locador, ora Recorrido, de modo que deveriam ser considerados para quitação dos débitos de aluguel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência para desocupação liminar do imóvel, em razão do inadimplemento da Locatária, ora Recorrente, e se há comprovação documental suficiente do adimplemento alegado por ela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Na espécie, nota-se que no quanto arrazoado no presente Recurso de Agravo de Instrumento, em nenhum momento a Recorrente se contrapõe ao fato aduzido na Petição Inicial da Ação de Despejo de origem de que as partes firmaram Contrato verbal de locação da área rural por prazo indeterminado, tendo se instalado no local para desempenhar suas atividades empresariais de comércio varejista de materiais de construção, hidráulicos, elétricos, dentre outros.

4.

In casu
, a despeito de a Recorrente admitir que se encontra instalada em imóvel de propriedade do Recorrido e, ainda, que subsiste a relação locatícia objeto da lide, percebe-se que as alegações deste recurso buscam defender a existência de suposto crédito da Recorrente sob a assertiva de que teria construído benfeitorias no local e entregue mercadorias a título de pagamento dos aluguéis, não subsistindo, no entender da Recorrente, eventual inadimplemento de sua parte.

5.
A Decisão recorrida observa que a Recorrente, embora alegue adimplemento parcial por meio de construções e entrega de mercadorias, não apresenta provas idôneas que atestem tais pagamentos ou abatimentos nos aluguéis devidos, restringindo-se a apresentar documentos informais e incompletos.

5.
Verifica-se que a Recorrente, enquanto Locatária não produziu Contra Notificação Extrajudicial ou recibos de pagamento regulares para contestar a notificação de inadimplemento enviada pelo Recorrido, na condição de Locador, o que reforça a ausência de comprovação de adimplemento.

6.
O fato de o contrato de locação ser verbal não impede a concessão de tutela de urgência, desde que presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito do Locador e o perigo de dano, o que se evidencia pela inadimplência reiterada da Locatária.

7.
A alegação de periculum in mora inverso também não encontra respaldo, pois o prolongamento da permanência da Locatária inadimplente no imóvel configura prejuízo ao Locador, que é privado do exercício de seu direito de propriedade e da percepção dos aluguéis devidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A falta de comprovação documental do pagamento dos aluguéis impede a contestação da ordem de desocupação liminar em Ação de Despejo por inadimplemento.

2.
Em contrato de locação verbal, presentes os requisitos da tutela de urgência, é cabível a concessão de liminar para desocupação do imóvel, quando evidenciado o inadimplemento e o perigo de dano ao locador.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.245/1991, artigo 59, § 1º, IX; Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI 0002036-47.2018.8.08.0014, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 11/12/2018, DJES 18/12/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PORTAL MADEIRAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 26467097 de origem) proferida pelo
Juízo 1ª Vara de Anchieta
,

nos autos da
AÇÃO DE DESPEJO
proposta por
ELCI CECCON
em face da Recorrente, cujo
decisum
deferiu a tutela de urgência “
para desocupação do imóvel descrito na inicial
”.

A Recorrente alega, em síntese, que “
os fatos narrados em exordial destoam demasiadamente da realidade, sendo certo que o juiz singular fundamentou sua decisão apenas nas meras e rasas alegações suscitadas pelo Agravado, haja vista que, a concessão da liminar foi inaudita altera pars, ou seja, sem manifestação prévia do réu
”.

Aduz que “
através de contrato de locação verbal, alugou o imóvel em outubro de 2013, com carência de aluguel até dezembro do referido ano, sendo o valor do aluguel, a partir de janeiro de 2014, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais
”.

Destaca que “
os pagamentos dos citados aluguéis eram realizados diretamente ao Agravado, sendo que, a exemplo do contrato de locação, o mesmo jamais entregou ao Agravante, mesmo com as constantes cobranças realizadas ao mesmo. Constata-se que, existia no local, um galpão pequeno em péssimas condições, o qual foi realizada várias benfeitorias necessárias pelo Agravante (calhas, piso, reboco e telhado) e um escritório que também necessitou ter tido melhorias, a custo também deste
”.

Afirma que “
no ano de 2018, o Agravante vendeu um veículo C3 CITROEN 2011/2012, cujo valor era de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) para o Agravado, a ser descontado em 12 (doze) meses de aluguel, sendo 07 (sete) meses vencidos e 05 (cinco) meses a vencer. Ressalta-se, inclusive, que foi devolvido o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelo Agravado, abatendo, desta forma, R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
”.

Assevera que “
também de forma verbal, o Agravante, por se tratar de uma empresa de materiais de construção, forneceu vários materiais ao Agravado, também como forma de pagamento, como por exemplo, portas, grampos de cerca, arames, mourões e etc., o que, infelizmente, não foi mencionado pelo Agravado
”.

Enfatiza que “
além do fornecimento de material de construção ao Agravado, destaque-se que o Agravante construiu um galpão (conforme consta na própria petição inicial de ID 24548863, através de imagem de fl. 03, onde consta denominado como ‘’galpão 02’’), com estrutura de alvenaria, cobertura metálica, material e mão de obra, tudo custeado pelo Agravante, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), onde ficou avençado que o citado valor seria deduzido nos aluguéis mensais, o que foi aceito - na época - pelo Agravado
”.

Pontua que “
além do referido galpão, o Agravante entregou todo material para reforma do restaurante de propriedade do filho do Agravado, bem como, para a casa de ambos em um sítio de propriedade do Agravado, onde, mais uma vez, ficou ajustado que o material seria deduzido dos aluguéis do citado contrato locatício
”.

Sustenta, neste contexto, que “
por mais estranho que pareça, em fevereiro de 2023, o Agravado manifestou ao Agravante a intenção de que o referido desocupasse o imóvel, haja vista que aquele teria o objetivo de alugar para um terceiro que pagaria supostamente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais. Alegando, ainda, de forma totalmente contrária a realidade, que o Agravante estaria devendo a título de aluguel o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Todavia, o Agravante manifestou ao referido que o valor de todo o material fornecido a este, bem como, a construção do galpão realizada e custeada pelo Agravante e toda a reforma desempenhada, somaria mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Desta forma, não há qualquer dívida de aluguel
”.

Defende, portanto, que, considerando que “
o contrato de locação realizado entre as partes se deu de maneira verbal, posto isso, torna-se temerária a concessão da liminar de despejo prevista no art. 59, § 1º, inciso XI, da Lei nº 8.245/91. (...)
”, máxime porque “
no caso dos autos, conforme observa-se na decisão agravada, não há prova inequívoca dos termos da relação locatícia, pois o valor do aluguel, conforme relata o próprio Agravado, foi ajustado verbalmente, inclusive, encontrando-se o Agravado em débito com o ora Agravante em mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais), diante da construção do galpão em terreno do Agravado, bem como, entrega de mercadoria ao Agravado
”.

Frisa que a “
medida imperiosa ao caso é a dilação probatória, com a revogação da liminar concedida, uma vez que não há elementos que provem os termos da relação locatícia verbal, sendo prudente que seja estabelecido primeiramente o contraditório e ampla defesa nos autos
”.

Argumenta, por fim que “
outro requisito essencial também deve ser analisado, o periculum in mora inverso, que nada mais é do que a verificação da possibilidade de deferimento da liminar causar mais dano à parte Agravante/Requerida, diante de todos os fatos expostos neste instrumento recursal
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recursal.

Decisão (id. 5770543), indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contraminuta (id. 6910762), pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta para Julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
PORTAL MADEIRAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 26467097 de origem) proferida pelo
Juízo 1ª Vara de Anchieta
,

nos autos da
AÇÃO DE DESPEJO
proposta por
ELCI CECCON
em face da Recorrente, cujo
decisum
deferiu a tutela de urgência “
para desocupação do imóvel descrito na inicial
”.

A Recorrente alega, em síntese, que “
os fatos narrados em exordial destoam demasiadamente da realidade, sendo certo que o juiz singular fundamentou sua decisão apenas nas meras e rasas alegações suscitadas pelo Agravado, haja vista que, a concessão da liminar foi inaudita altera pars, ou seja, sem manifestação prévia do réu
”.

Aduz que “
através de contrato de locação verbal, alugou o imóvel em outubro de 2013, com carência de aluguel até dezembro do referido ano, sendo o valor do aluguel, a partir de janeiro de 2014, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais
”.

Destaca que “
os pagamentos dos citados aluguéis eram realizados diretamente ao Agravado, sendo que, a exemplo do contrato de locação, o mesmo jamais entregou ao Agravante, mesmo com as constantes cobranças realizadas ao mesmo. Constata-se que, existia no local, um galpão pequeno em péssimas condições, o qual foi realizada várias benfeitorias necessárias pelo Agravante (calhas, piso, reboco e telhado) e um escritório que também necessitou ter tido melhorias, a custo também deste
”.

Afirma que “
no ano de 2018, o Agravante vendeu um veículo C3 CITROEN 2011/2012, cujo valor era de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) para o Agravado, a ser descontado em 12 (doze) meses de aluguel, sendo 07 (sete) meses vencidos e 05 (cinco) meses a vencer. Ressalta-se, inclusive, que foi devolvido o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelo Agravado, abatendo, desta forma, R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
”.

Assevera que “
também de forma verbal, o Agravante, por se tratar de uma empresa de materiais de construção, forneceu vários materiais ao Agravado, também como forma de pagamento, como por exemplo, portas, grampos de cerca, arames, mourões e etc., o que, infelizmente, não foi mencionado pelo Agravado
”.

Enfatiza que “
além do fornecimento de material de construção ao Agravado, destaque-se que o Agravante construiu um galpão (conforme consta na própria petição inicial de ID 24548863, através de imagem de fl. 03, onde consta denominado como ‘’galpão 02’’), com estrutura de alvenaria, cobertura metálica, material e mão de obra, tudo custeado pelo Agravante, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), onde ficou avençado que o citado valor seria deduzido nos aluguéis mensais, o que foi aceito - na época - pelo Agravado
”.

Pontua que “
além do referido galpão, o Agravante entregou todo material para reforma do restaurante de propriedade do filho do Agravado, bem como, para a casa de ambos em um sítio de propriedade do Agravado, onde, mais uma vez, ficou ajustado que o material seria deduzido dos aluguéis do citado contrato locatício
”.

Sustenta, neste contexto, que “
por mais estranho que pareça, em fevereiro de 2023, o Agravado manifestou ao Agravante a intenção de que o referido desocupasse o imóvel, haja vista que aquele teria o objetivo de alugar para um terceiro que pagaria supostamente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais. Alegando, ainda, de forma totalmente contrária a realidade, que o Agravante estaria devendo a título de aluguel o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Todavia, o Agravante manifestou ao referido que o valor de todo o material fornecido a este, bem como, a construção do galpão realizada e custeada pelo Agravante e toda a reforma desempenhada, somaria mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Desta forma, não há qualquer dívida de aluguel
”.

Defende, portanto, que, considerando que “
o contrato de locação realizado entre as partes se deu de maneira verbal, posto isso, torna-se temerária a concessão da liminar de despejo prevista no art. 59, § 1º, inciso XI, da Lei nº 8.245/91. (...)
”, máxime porque “
no caso dos autos, conforme observa-se na decisão agravada, não há prova inequívoca dos termos da relação locatícia, pois o valor do aluguel, conforme relata o próprio Agravado, foi ajustado verbalmente, inclusive, encontrando-se o Agravado em débito com o ora Agravante em mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais), diante da construção do galpão em terreno do Agravado, bem como, entrega de mercadoria ao Agravado
”.

Frisa que a “
medida imperiosa ao caso é a dilação probatória, com a revogação da liminar concedida, uma vez que não há elementos que provem os termos da relação locatícia verbal, sendo prudente que seja estabelecido primeiramente o contraditório e ampla defesa nos autos
”.

Argumenta, por fim que “
outro requisito essencial também deve ser analisado, o periculum in mora inverso, que nada mais é do que a verificação da possibilidade de deferimento da liminar causar mais dano à parte Agravante/Requerida, diante de todos os fatos expostos neste instrumento recursal
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recursal.

Decisão (id. 5770543), indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contraminuta (id. 6910762), pelo desprovimento do recurso.

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo indeferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 5770543), da lavra desta Relatoria, foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo,
cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

No intuito de delinear os contornos da controvérsia, tem-se por pertinente trazer a colação o seguinte trecho da Decisão recorrida, que bem sintetiza as peculiaridades da causa,
in litteris:

“T
ratam os autos de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis atrasados ajuizada por ELCI CECCON em face de PORTAL MADEIRAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.

O requerente sustenta que celebrou contrato verbal de locação por prazo indeterminado, em fevereiro de 2017, com o requerido de um imóvel rural, o qual consistia em um escritório, um galpão e uma área anexa a este. O valor inicial do aluguel mensal era de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Entretanto, o locatário ficou inadimplente com os meses de fevereiro de 2017 a junho de 2018, totalizando o montante de R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais).

Em julho de 2018 as partes acordaram pela redução do valor da locação para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e exclusão do galpão 01, o qual perdurou até dezembro de 2021.

Em março de 2019 a locatária construiu o galpão 02, com material fornecido pelo locador, alcançando o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Desta forma, ficou acordado que este valor seria abatido do débito devido pela locatária dos meses de 02/2017 a 01/2018.

O requerente aceitou, em virtude do inadimplemento do requerido, como dação em pagamento, um veículo automotor no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), sendo abatido do débito dos meses de fevereiro de 2018 a fevereiro de 2019.

O locador, em 2019, adquiriu da requerida madeiras no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo que este valor foi descontado dos débitos de alugueres dos meses de março de 2019 a setembro de 2019.

Em janeiro do ano de 2022, as partes reajustaram o valor do aluguel para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Entretanto, a locatária continua inadimplente entre o período de abril de 2022 a março 2023.

Requer o autor, a título de antecipação de tutela, seja determinada a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, por ausência de pagamento, com fulcro no art. 59, §1º da Lei 8.245/1991 e art. 300 do CPC.

Embora não haja contrato escrito, o requerente notificou o locatário, extrajudicialmente, através do Cartório de Registro de Títulos e Documentos, bem como documentos indicando possível relação contratual entre as partes, havendo indícios da locação do imóvel objeto da lide.

Vejamos os requisitos estabelecidos no artigo 59, § 1º, inciso IX, da lei de locação, que autoriza a concessão de liminar para a desocupação em quinze dias.

“Art. 59. (omissis)

§ 1º. Conceder-se- á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.”

Resta demonstrado o inadimplemento da parte requerida, conforme a constituição da mora através da notificação extrajudicial.

No entanto, não é possível atestar se as partes acordaram alguma garantia prevista no art. 37 da Lei nº 8.245/91, em virtude do contrato firmado pelas partes ser verbal, motivo pelo qual entendo não ser possível determinar o despejo com base na lei de inquilinato.

Sabe-se que a jurisprudência possui entendimento quanto a possibilidade de concessão da medida de despejo apenas com base nos requisitos da tutela de urgência. Embora seja deferido apenas em casos excepcionais, verifico a existência de elementos para concessão da medida.

Isso porque, resta evidente o direito do autor de reaver o seu bem, ante a inadimplência do requerido, além de estar presente a urgência em razão do autor continuar sem receber os alugueres e sem poder exercer a posse de seu bem.

Vejamos o entendimento do Tribunal do Estado do Espírito Santo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR. REQUISITOS DA LEI DE LOCAÇÃO. DISPENSA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ART. 300 CPC.
QUITAÇÃO DOS ALUGUERES. PENDÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dada a peculiaridade do caso em apreço, hipossuficiência do locador, admite-se a dispensa da caução prevista no art. 59, §1º, parte final, da Lei nº 8.245/1991. 2. A exigência de ajuizamento da demanda em face do fiador, nos termos do art. 62, inciso I, da Lei nº 8.245/1991, é vício sanável, que não impede a concessão da medida liminar de despejo.
3. É certo que o não preenchimento dos requisitos previstos na Lei de Locações não é óbice para o despejo liminar, vez que tal medida pode ser concedida quando preenchidos os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela (art. 300, CPC). 4. Na hipótese vertente, resta evidenciada a probabilidade do direito autoral, tendo o autor/agravado instruído os autos da ação de despejo com a notificação extrajudicial enviada aos locatários/agravantes, para fins de constituição em mora dos devedores. 5. E o perigo da demora reside na permanência do locatário inadimplente no imóvel, o que faz aumentar o prejuízo do locador, impedido de alugar o bem para terceiros, circunstância que evidencia a urgência na desocupação.
6. Os agravantes defendem, ainda, a existência de causa extintiva do direito autoral, consubstanciada na quitação dos alugueres, inclusive com o adimplemento de parcelas futuras, conforme recibos anexados aos autos, contudo, verifica-se na presente hipótese que o fundamento esgrimado pelos agravantes, em especial, a quitação dos aluguéis até 2041, não é aparentemente verossímil. 7. Para verificação da veracidade da extensa quantidade de recibos de pagamento acostados aos autos faz-se necessária dilação probatória. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0002036-47.2018.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 11/12/2018; DJES 18/12/2018)

Assim sendo, CONCEDO A LIMINAR para desocupação do imóvel descrito na inicial. Expeça-se Mandado de Despejo, assegurando-se ao locatário o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária. Findo o prazo sem desocupação voluntária, autorizo o despejo compulsório, com reforço policial, se for o caso.

Dispenso a caução prevista na lei de inquilinato, vez a que medida é concedida com base na tutela de urgência, inclusive, os valores devidos são maiores que três meses de aluguel.

Cite-se o requerido para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se. Intime-se.”

Expendido esse relato acerca do deliberado pelo Magistrado de Primeiro Grau e, ainda, quanto aos fundamentos que alicerçaram à concessão da medida liminar no feito de origem, tem-se por oportuno considerar, de início, que “
nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de recurso que em regra não é dotado de efeito suspensivo,
a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator
, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação,
e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
” (
STJ
- AgInt no TP 2.923/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020).

Na espécie, nota-se que no quanto arrazoado no presente Recurso de Agravo de Instrumento, em nenhum momento a Recorrente se contrapõe ao fato aduzido na Petição Inicial da Ação de Despejo de origem de que as partes firmaram Contrato verbal de locação da área rural por prazo indeterminado, tendo se instalado no local para desempenhar suas atividades empresariais de comércio varejista de materiais de construção, hidráulicos, elétricos, dentre outros.

In casu
, a despeito de a Recorrente admitir que se encontra instalada em imóvel de propriedade do Recorrido e, ainda, que subsiste a relação locatícia objeto da lide, percebe-se que as alegações deste recurso buscam defender a existência de suposto crédito da Recorrente sob a assertiva de que teria construído benfeitorias no local e entregue mercadorias a título de pagamento dos aluguéis, não subsistindo, no entender da Recorrente, eventual inadimplemento de sua parte.

Na hipótese em apreço, extrai-se das narrativas de ambas as partes que, em mais de uma oportunidade, a Recorrente não adimpliu as suas obrigações junto ao Recorrido, o qual, inclusive, enfatiza a subsistência do inadimplemento, tanto assim que notificou a Recorrente, extrajudicialmente, no sentido de que “
se encontra inadimplente com os valores dos alugueres desde o mês de maio de 2022
” (id. 24549103), concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação do imóvel, o que, por não ter ocorrido, ensejou a propositura da demanda de origem.

Frente ao delineado contexto e, ao se examinar os documentos que instruem este recurso, infere-se que a Recorrente não logrou êxito em infirmar a plausibilidade do que aduzido pelo Recorrido.

Neste particular, além de a Recorrente não ter apresentado eventual contranotificação extrajudicial ao Recorrido, constata-se que também não acostou qualquer recibo de pagamento dos aluguéis.

Ao revés, a Recorrente buscou demonstrar a pertinência de suas alegações apenas com amparo em um “
resumo de crédito
” manuscrito (id. 5717103), não se sabendo quem o emitiu, haja vista que não está assinado, bem como, com base em simples “
orçamentos
” (id. 5717102), onde consta a descrição das supostas mercadorias que teriam sido entregues ao Recorrido e ao seu filho, inclusive, concernentes à relação locatícia levada a efeito entre as partes litigantes. Porém, em um universo compreeendendo 21 (vinte e um) orçamentos, apenas 02 (dois) contam com as assinaturas que supostamente seriam do Recorrido, sendo que dizem respeito às mercadorias que totalizam tão somente a quantia de R$ 2.306,80 (dois mil, trezentos e seis reais e oitenta e centavos), não se sabendo ao certo se foram pagas por ele ou mesmo se utilizadas para eventual abatimento nos aluguéis.

Não bastasse a aludida situação, chama a atenção, outrossim, que a Recorrente, sobretudo por se tratar de Pessoa Jurídica submetida a um regime fiscal-contábil próprio de sua atividade comercial, detinha certamente plenas condições de ter rígido controle documental idôneo, acerca de tudo que fora entregue ao Recorrido, notadamente enfatizando a relação jurídica subjacente, máxime diante da necessidade de emissão de Notas Fiscais de cada uma das mercadorias, com os respectivos e pertinentes comprovantes de entrega e a sua finalidade. Entretanto, nenhuma comprovação nesse sentido restou empreendida neste recurso.

Nestes moldes, certo é que a Recorrente não logrou êxito em demonstrar elementos e conteúdo de prova que evidenciem o consequente regular adimplemento de sua contraprestação em razão da permanência no imóvel de propriedade do Recorrido, tal como aduzido na Petição Inicial da Ação originária.

À luz do explicitado cenário, cuja análise resulta promovido em sede de cognição sumária,
in casu
, diante da constatada fragilidade documental, não se faz possível afastar a eficácia da Decisão recorrida, sem prejuízo, decerto, de ulterior exame pelo Juízo
a quo
acerca dos aspectos defendidos pela Recorrente, no transcorrer da instrução processual.

Por fim, no que concerne à tese de configuração de
periculum in mora
inverso, não se tem a sua demonstração na espécie, até porque o risco de danos ao Recorrido restou evidenciado pelo Magistrado de Primeiro Grau, visto que seria de todo injustificável se protrair no tempo a impossibilidade do Recorrido de reaver e de usufruir do seu bem, impedindo-o, injustificadamente, do pleno exercício dos poderes inerentes ao seu direito de propriedade.

Isto posto, sem prejuízo do reexame da matéria no momento oportuno, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Notifique-se
com urgência
o Juízo
a quo
para cientificar-lhe sobre o interior teor desta Decisão.

Intime-se a Recorrente.

Intime-se o Recorrido para fins de Contraminuta recursal, no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento não autorizam a reforma da Decisão atacada.

Consoante demonstrado anteriormente, as especificidades do caso revelam que a Recorrente, embora alegue adimplemento parcial por meio de construções e entrega de mercadorias, não apresenta provas idôneas que atestem tais pagamentos ou abatimentos nos aluguéis devidos, restringindo-se a apresentar documentos informais e incompletos.

Além disso, a Recorrente, enquanto Locatária, não produziu Contra Notificação Extrajudicial ou recibos de pagamento regulares para contestar a notificação de inadimplemento enviada pelo Recorrido, na condição de Locador, o que reforça a ausência de comprovação de adimplemento.

Deveras, o fato de o contrato de locação ser verbal não impede a concessão de tutela de urgência, desde que presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito do locador e o perigo de dano, o que se evidencia pela inadimplência reiterada da Recorrente.

Por fim, registre-se que a alegação de
periculum in mora
inverso também não encontra respaldo, pois o prolongamento da permanência da Locatária inadimplente no imóvel configura prejuízo ao Locador, que é privado do exercício de seu direito de propriedade e da percepção dos aluguéis devidos.

Em sendo assim, deve ser mantida a Decisão recorrida que deferiu a tutela de urgência vindicada pelo Recorrido.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.